Tribunal: TJDFT
Processo: 0721828-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721828-05.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O requerente agrava do capítulo da decisão da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia (Proc. 0711500-07.2024.8.07.0003 – id 195031275) que, em ação de inventário, sob o rito de arrolamento comum, indeferiu tutela para bloqueio de todas as contas bancárias e aplicações financeiras em nome da herdeira Maria Leila Veras de Souza, por falta de justificativa para quebra do sigilo bancário. Alega que a de cujus abriu conta conjunta com a filha, que residia na mesma localidade, com o intuito de facilitar o manejo de seus próprios recursos, entretanto, em data próxima ao falecimento, Leila teria sacado cerca de R$ 40.000,00 – valor aproximado declarado pela própria agravada em termo de intenções quando das negociações para realização do inventário extrajudicial, não realizado por oposição da recorrida – e aplicou os recursos em uma conta em nome próprio, valores que ficaram retidos em sua conta após o óbito da mãe. Acrescenta que, por pertencer ao espólio, a importância deve ser partilhada entre os dez herdeiros, entretanto, a agravada recusa-se a apresentar os extratos bancários, não possuindo o espólio meios para comprovar a existência da aplicação e seu valor exato, o que impede a própria partilha Aponta perigo de dano na possibilidade de ocultação de recursos, dificultando ou tornando impossível a partilha da referida verba. Requer a tutela de urgência para bloqueio de todas as contas bancárias e aplicações financeiras existentes em nome da agravada, salvo os referentes às contas-salário ou destinadas ao sustento da herdeira. 2. O documento id 193382803, denominado Termo de Acordo do Inventário Extrajudicial, firmado pela agravada, em seu item 2, aponta a condição de distribuição de valores disponíveis na conta investimento em sua posse, porém, sem mencionar a quantia: “2 – DISTRIBUIÇÃO DOS BENS FORA DO INVENTÁRIO: DINHEIRO: A distribuição de todo o dinheiro disponível na conta investimento em posse da herdeira MARIA LEILA VERAS DE SOUSA será feita após a assinatura do Termo de Acordo de Inventário Extrajudicial por todos os 10 (dez) herdeiros, ficando cada herdeiro responsável pelo pagamento das futuras despesas com o inventário extrajudicial (...). “ Não constato o periculum in mora necessário ao deferimento da liminar. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator